Tribunal: TJSP
Processo: 2128728-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de usucapião – Decisão agravada revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida. Foi indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. Consignou que a parte demandante deverá emendar a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, no prazo de

Ementa:
Ação de usucapião – Decisão agravada revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedida. Foi indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. Consignou que a parte demandante deverá emendar a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sem nova intimação – Ausência de prova da alegada incapacidade financeira da autora – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.